Tribunal: TJES
Processo: 0036914-41.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036914-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO EXORDIAL.

I –

A
postura judicante do magistrado primevo não encontra guarida na jurisprudência desta Corte Estadual, a qual em casos análogos ao presente se pronuncia no se
ntido
de que “
Ainda que o parcelamento do débito tributário tenha sido realizado, é possível a sua discussão judicial, posto que a confissão da dívida não inibe o questionamento da obrigação no que se refere aos seus aspectos jurídicos”.

II - A
despeito de ter a parte apelante firmado termo de parcelamento do débito fiscal objeto da lide a argumentação estatal de ausência de interesse de agir acolhida pelo Juízo
a quo
não merece prosperar,
devendo ser
a sentença
cassada
.

III -
M
ostra-se uníssona
a nossa jurisprudência
no sentido de considerar que
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, não havendo o contribuinte entregue a declaração ou efetuado o pagamento, ainda que a menor, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN
(decadência).

I
V
–
No

caso em testilha verifica-se que os créditos cobrados foram gerados
em junho e ju
l
ho de 2005 e agosto de 2006
, tendo
o

respectivo
auto de infração acostado
sido lavrado em 07.10.2010
, não havendo,
portanto,
a superação do prazo de cinco anos previsto no art. 173, inc. I, do CTN,
eis que

o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
coincide com 01.01.2006,
razão pela qual não há que se falar em decadência.

V
–

Apelaç
ão
conhecida e
p
rovida. Sentença
anulada
e
com fulcro

n
o disposto no art. 1.013, § 3º,
I,
do CPC, julg
a-se
improcedente o pleito autoral
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, e com fulcro no disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar improcedente o pleito autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036914-41.2013.8.08.0024

APELANTE: COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta por

COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA

em
detrimento de sentença proferida em ação
anulatória
ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a qual
julgou extinto o
processo sem resolução do mérito na forma do art. 485,IV, do CPC
.

Em suas razões recursais
a
apelante
sustenta
, em suma, que
“o parcelamento tributário n
ã
o pressup
õ
e a validade e/ou
l
ega
l
idade da obriga
çã
o tributária. No caso em tela, foram alegados a ausência dos pressupostos de legalidade da cobran
ç
a, inclusive, a ocorrência de decadência e, neste sentido, a simples ades
ã
o ao parcelamento não poderá r
e
verter tais situaç
õ
es a favor da Fazenda P
ú
blica”,
motivo pelo
qual entende que
“resta clara a incongruência da fundamentação utilizada pelo i. Magistrado a quo, pois, a confissão da dívida, por meio da ades
ã
o ao parce
l
amento, refere-se tao somente a via administrativa, n
ã
o se estende
n
do a via judicial, e n
ã
o impedindo a continuidade do debate meritório na presente Aç
ã
o Anulatória”.

P
rossegue com a argumentação de que
“resta evidente que se operou no presente caso a decadência referente ao período de junho e julho de 2005, em face do que dispõe o art. 150, § 40, do CTN, vez que a autuação ocorreu apenas em 07.10.2010”.

C
ontra
rrazões
nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Na
origem,
trata-se
de
ação anulatória na qual a ora

apelante
pretende
o cancelamento do débito vertido no
auto de infração n° 2.070.377-1, CDA n° 30/10/2013.

P
ois bem. O magistrado
a qu
o
em seu
decisum
subsidiou
a extinção do feito
sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir decorrente da adesão a termo de parcelamento por parte da apelante.

Ocorre que a postura judicante do magistrado primevo não encontra guarida na jurisprudência desta Corte Estadual, a qual em casos análogos ao presente se pronuncia no se
ntido
de que
“
Ainda que o parcelamento do débito tributário tenha sido realizado, é possível a sua discussão judicial, posto que a confissão da dívida não inibe o questionamento da obrigação no que se refere aos seus aspectos jurídicos”.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005138-92.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 10.11.2022)

Em idêntico sentido,
in verbis:

“
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1133027, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011).”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024990059099, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

D
iante de tal cenário, portanto, a despeito de ter a parte apelante firmado termo de parcelamento do débito fiscal objeto da lide a argumentação estatal de ausência de interesse de agir acolhida pelo Juízo
a quo
não merece prosperar,
devendo ser cassada
.

Neste espeque, com esteio no disposto no art. 1.013,
§ 3º
, I, do CPC,
passo ao apreço da alegada decadência trazida à baila nesta irresignação.

Quanto a tal aspecto, assevera a parte recorrente que
“os fatos geradores dos débitos refer
e
ntes ao Auto de Infração no 2.070.377-1 (processo 5.093.817 apenso ao de n 5.79.018-0) - sobre o qual versa a pretensão anulat
ó
ria - ocorreram em junho e ju
l
ho de 2005 e agosto de 2006, sendo que a lavratura do Auto del Infraç
ã
o somente ocorreu no dia 07.10.2010, mais de cinco anos após os fat
o
s geradores ocorridos em junho e julho de 2005”.

Ocorre que,
in casu
, trata-se de
discussão acerca da cobrança pelo Fisco de
valores atinentes a ICMS/ES, sendo de sabença geral tratar-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação.

Nossa jurisprudência mostra-se uníssona no sentido de considerar que
“
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, não havendo o contribuinte entregue a declaração ou efetuado o pagamento, ainda que a menor, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN
”.

(TJES, Classe: Apelação, 022040008363, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 12/04/2018)
,
exatamente como ocorrera no caso em debate.

A decadência é uma forma extintiva do direito subjetivo e nasce pela inação do sujeito ativo no exercício da faculdade de proceder ao lançamento.

O artigo 173 do Código Tributário Nacional,
por sua vez,
dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No

caso em testilha verifica-se que os créditos cobrados foram gerados
em junho e ju
l
ho de 2005 e agosto de 2006
, tendo
o

respectivo
auto de infração acostado
sido lavrado em 07.10.2010
,
não havendo,
portanto,
a superação do prazo de cinco anos previsto no art. 173, inc. I, do CTN
,
eis que

o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
coincide com 01.01.2006,
razão pela qual não há que se falar em decadência.

Vejamos a jurisprudência em casos análogos,
in verbis:

“
Considerando que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a constituição dos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos no ano de 2004 iniciou no dia 1º/01/2005 e encerrou em 1º/01/2010, estão extintos os créditos constituídos pelo apelado em 17/03/2010 em relação ao ICMS não recolhido pela apelante no ano de 2004, face a ocorrência da decadência (CTN, arts. 156, V e 173, I)”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180027253, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

“
Não há nos autos elementos que comprovem o recolhimento, ainda que a menor, por parte de Central de Abastecimento Iconhense LTDA, de modo que deve incidir o termo inicial para a contagem do prazo decadencial o previsto no art. 173, I, do CTN, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme determina o referido dispositivo legal. Portanto, tendo o fato gerador ocorrido em janeiro de 2007, o Fisco poderia, desde essa data, ter efetuado o lançamento, de modo que, aplicando a regra do inciso I do art. 173, do CTN, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2008.
2.
Considerando que o lançamento ocorreu em maio de 2012 por meio da lavratura dos autos de infração, deve ser afastada a tese de decadência suscitada pela Central de Abastecimento Iconhense LTDA”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 023170006698, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para
anular
a sentença vergastada,
e
com fito

n
o disposto no art. 1.013, § 3º,
I,
do CPC, julgar improcedente o pleito autoral
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível interposto e a ele DAR PROVIMENTO para anular a sentença vergastada, e com fito no disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar improcedente o pleito autoral. Outrossim, manter a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa